Tribunal: TJMT
Processo: 1016554-57.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
1. Se no acórdão não há a omissão apontada pela parte embargante, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
2. Inexistência de condenação em verbas sucumbenciais, contra decisão interlocutória que concede tutela antecipada de urência.
2.Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016554-57.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CINTYA DE SOUZA SILVA - CPF: 759.764.391-87 (RECORRENTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

1.
Se no acórdão não há a omissão apontada pela parte embargante, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

2
. Inexistência de condenação em verbas sucumbenciais, contra decisão interlocutória que concede tutela antecipada de urência.

2.
Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de inominado, mantendo a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Nas razões recursais, a embargante alega contradição no julgado, sustentando, em síntese, que o acórdão proferido por esta Turma é contraditório por ter sido embasado em uma simples acumulação de cargos, quando deveria analisar os fatos narrados no processo que busca defender “
a compatibilidade da carga horaria exercida nos cargos”.

Requer que sejam recebidos e acolhidos os presentes Embargos para sanar a contradição apontada e, via de consequência, o julgamento procedente dos pedidos iniciais.

Intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito,
não
assiste razão a parte Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclamatório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Com relação à alegada contradição/omissão, verifica-se que todas as teses defendidas pelo embargante foram, objetos de análise por testa Turma. Confira-se:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE COMPATIBILDIDADE DE HORÁRIOS. SOBREPOSIÇÃO DE JORNADA E JORNADA EXAUTIVA. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Cintya de Souza Silva sentença que indeferiu a pretensão inicial consistente em declarar a legalidade da acumulação dos cargos de “professora de educação básica” com “profissional técnico de nível médio em serviços de saúde do SUS” exercidos pela Requerente.

2. Compulsando a documentação acostada aos autos, constata-se que a requerente cumpre as seguintes cargas horárias nos dois cargos públicos que exerce:

a) PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS: 40 horas semanais, na função de auxiliar de enfermagem, sendo que o seu horário de trabalho é das 19:00 às 07:00 horas (plantão noturno), (id. 13658584), páginas 04 a 05 e id. 13658615, páginas 01 a 05.

b) PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA: 30 horas de trabalho semanais, na função de professora de biologia, cujas atividades são cumpridas no período matutino e vespertino, conforme id. 13658559, páginas 04 a 07 e id. 13658584, páginas 01 a 03.

3. A Constituição Federal estabelece como regra geral, o servidor público ocupar um único cargo e, de forma excepcional, a acumulação. Dentro desta excepcionalidade, a regra constitucional permite a acumulação entre dois cargos de professor ou um de professor com outro em caráter técnico ou científico ou ainda, dois cargos na área de saúde.

4. Entretanto, não basta à diversidade de cargos públicos na área de saúde, técnico ou científico ou dois de professor, necessário que haja a compatibilidade de horário para o exercício efetivo de ambos os cargos, pois assim preconiza o art. 37, XVI, da Carta Magna. Sendo assim, não se visualiza a compatibilidade dos horários entre os cargos ocupados pela requerente, vez que, como descrito acima, um deles possui a carga de 40 horas semanais e o outro de 30 horas semanais, ou seja, superando o limite de 60 horas semanais consolidado pela jurisprudência pátria.

5.Ademais, nota-se pelo id. 13658559, páginas 04 a 07 e id. 13658584, páginas 01 a 03, que a parte reclamante inicia sua carga horária como professora entre as 07:00 as 08:00 horas da manhã, sendo que na maioria dos dias é entre as 07:00 e 07:30 horas, inclusive em datas que acabou de sair do plantão noturno como auxiliar de enfermagem, a comprovar ainda mais a incompatibilidade de horários no caso concreto.

6.Com efeito, considerando que o plantão noturno como auxiliar de enfermagem finaliza as 07:00 horas da manhã e o horário em que a requerente inicia as suas atividades como professora, é inequívoco a ausência de intervalos interjornadas, de tempo hábil para o deslocamento de um local para o outro, bem como do devido descanso e alimentação necessários para o bom desenvolvimento dos serviços prestados.

7. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

8. Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e desprovido.

Nota-se que a questão sobre a incompatibilidade de horários foi devidamente enfrentada no julgado, inclusive, anotados os horários que se mostram incompatíveis, uma vez que a servidora trabalha em regime de plantão noturno como profissional técnico na área de saúde e exerce a função de professora durante o período diurno. No serviço noturno, com cargas de 30 horas semanais, a embargante inicia seu trabalho às 19:00 horas e encerando às 07:00 horas da manhã do outro dia. Em relação ao magistério, começa sua jornada de trabalho justamente às 07:00, demonstrando a incompatibilidade de horário, considerando a necessidade mínima de deslocamento e descanso.

Portanto, não há a contradição alega pela embargante, pois o julgado enfrentou a questão da incompatibilidade de horários e, ainda, o excesso de carga horário, julgando improcedente o pedido inicial de declaração de “
legalidade e constitucionalidade da acumulação da Requerente dos cargos de PROFESSSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA com PROFISSIONAL TÉCNICO NIVEL MEDIO SERV SAUDE SUS, tendo em vista que a Requerente desempenha os cargos de acordo com a legalidade, moralidade e eficiência, não sendo possível subjetividade para obrigar a Requerente a pedir exoneração”.

Diante disto, verifica-se o que pretende a Embargante, em verdade, é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato debatida nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios. Assim, não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Portanto, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, posto que tempestivo, contudo,
REJEITO-O
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022